Tribunal: TJDFT
Processo: 0741397-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. SUCESSÃO EMPRESARIAL E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. ABUSO RECONHECIDO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença, sob fundamento de ausência de comprovação de desvio de finalidade e confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 50 do CC para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com inclusão de outra pessoa jurídica e ex-sócios no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 50 do CC admite a desconsideração da personalidade jurídica quando caracterizado abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme §§ 1o e 2o do dispositivo.
4. Os elementos constantes dos autos demonstram sucessão empresarial irregular e formação de grupo econômico familiar, evidenciada por coincidência de sócios, administração comum, mesmo endereço e objetos sociais similares, além da liquidação voluntária da empresa executada após já ter sido iniciado o cumprimento de sentença.
5. Configurado o abuso da personalidade jurídica, em razão de fraude para frustrar credores, é cabível a inclusão de empresa e de ex-sócios integrantes do mesmo grupo econômico familiar no polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o. CPC, arts. 133 a 137; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0740920-66.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 19.02.2025. TJDFT, AGI, 0745770-03.2023.8.07.0000, Rel(a). Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, p. 22.05.2024. STJ, REsp, 1.604.011/PR, Rel(a). Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, p. 05.12.2018.